Tribunal: TJES
Processo: 5017767-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017767-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GRANDE ORIENTE MACONICO e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017767-30.2024.8.08.0000

AGVTE
:

PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA

AGVD
O:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Gomes de Oliveira contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que sua renda mensal ultrapassa o equivalente a três salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça com base exclusiva em critério objetivo de renda mensal, sem análise concreta da condição financeira do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, assegura o direito à gratuidade da justiça àquele que comprovar não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo a renda mensal apenas um dos elementos a serem considerados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise do pedido de justiça gratuita deve ser feita com base nas condições econômicas concretas da parte, sendo vedada a utilização exclusiva de parâmetros objetivos ou faixas de renda como critério decisivo (REsp 1196941/SP; AgInt no AREsp 1664505/RS; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS).

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente, o que não se verifica nos autos.

O indeferimento fundado exclusivamente na renda mensal contraria o princípio do acesso à justiça e não atende aos critérios estabelecidos pela legislação processual e pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta da situação econômica do requerente, sendo vedada a adoção de critério exclusivamente objetivo baseado em faixa de renda mensal.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

O indeferimento da gratuidade da justiça com base apenas na renda bruta do requerente viola os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1664505/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.10.2021; STJ, REsp 1.706.497/PE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.02.2018; STJ, REsp 1.797.652/CE, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017767-30.2024.8.08.0000

AGVTE
:

PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA

AGVD
O:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA
,
eis que i
nconformad
o

com a
decisão
proferida pelo Juízo
da
5
ª Vara
de C
ível de Vila Velha
(processo nº
5031535-15.2024.8.08.0035
)
,
que
lhe
indeferiu a gratuidade da justiça
.

Na decisão recorrida o togado primevo
indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante
ao fundamento que
o
seu
rendimento ultrapassa
ria o valor referentes a
03 (três) salários-mínimos
mensais.

Nesse cenário,
evidencia-se que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da gratuidade da justiça deve ser apreciado, porquanto o provimento hostilizado
baseou-se apenas em um critério objetivo, olvidando-se dos requisitos legais, quais sejam,
a possibilidade
do litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
.

A propósito
, e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos
e abstratos
para fins de deferimento ou não da
gratuidade da justiça
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.

2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.706.497/PE,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018;
REsp n. 1.797.652/CE
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.468.339/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2016;
AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016
; e
AgInt no REsp 1.703.327/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018.

D
e registrar,
que o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça,
de sorte que para aferição de tais requisitos deveria o magistrado primevo considerar as despesas ordinárias do agravante, bem como eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

Por todo o exposto
,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou provimento ao recurso
, para
restabelecer
o
beneplácito da
gratuidade da justiça
à Agravante
.

É
como voto.

Des.
robson luiz albanez

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.